Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721936-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BEZERRA OLIVEIRA SAVITE APELADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME BEZERRA OLIVEIRA SAVITE (apelante/autor/consumidor) contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória c/c reparação por danos morais ajuizada em face de AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (apelados/réus/fornecedores), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar resolvido o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar solidariamente a parte ré na devolução da quantia de R$ 500,00 paga pelo autor a título de sinal. Em suas razões (ID 71519701), sustenta o apelante: 1) o dano sofrido pelo consumidor não se trata de mero dissabor por descumprimento contratual; 2) foi vítima de fraude; 3) foi entregue um carro em condições diferentes às ajustadas entre as partes; e 4) os documentos apresentados pela fornecedora foram adulterados. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME a restituir o valor pago a título de sinal e reparar os danos morais sofridos. Sem preparo. Contrarrazões de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 71519704). Alega, preliminarmente, vício de dialeticidade recursal. Sem contrarrazões de AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME (ID 71519706). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). A apelação de GUILHERME BEZERRA OLIVEIRA SAVITE veio desacompanhada do respectivo preparo. Intime-se o apelante (GUILHERME BEZERRA OLIVEIRA SAVITE) para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator